Tribunal: TJMT
Processo: 1012267-80.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012267-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO - CPF: 281.152.879-20 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012267-80.2020.8.11.0041

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que o condenou a restituir valores à autora, referentes à sua conta PASEP, em razão de saques indevidos e aplicação incorreta de correção monetária. O banco alega que a autora não comprovou as irregularidades.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar se a autora comprovou a ocorrência de saques indevidos em sua conta PASEP e a ausência de correção monetária, a fim de determinar a responsabilidade do banco pela restituição dos valores.

III. Razões de decidir

3.

A prova pericial contábil produzida nos autos demonstrou de forma clara e precisa a existência de saques indevidos na conta PASEP da autora.

4.

O laudo pericial, comprovou também a não aplicação correta dos índices de correção monetária e juros, de modo que gerou prejuízo financeiro à autora.

5.

O dano material sofrido pela autora e o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do banco foram cabalmente comprovados.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Diante da robustez da prova pericial, entende-se que restou cabalmente comprovado o dano material sofrido pela autora, bem como o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do banco apelante
.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR - 15ª C.Cível - 0002486-70.2019.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 12.06.2021; TJ-PR - APL: 00024867020198160098 Jacarezinho 0002486-70.2019.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 12/06/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021;
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0848901-22.2019.8.15.2001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 1012267-80.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO.

PROCESSO DE ORIGEM Nº 1012267-80.2020.8.11.0041

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

BANCO DO BRASIL S.A.

Ação
: Reparação de Danos Materiais.

Sentença
: julgou procedente a ação, condenou o banco ao pagamento no importe de R$ 43.340,21, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação

Apelação
(Id. 251338762): O banco alega que a autora não comprovou a existência de dano material, sob argumento que os valores creditados em sua conta PASEP foram devidamente atualizados e corrigidos.

Sustenta que não há provas de que tenha havido qualquer subtração ou desfalque dos valores depositados na conta da autora.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, consequentemente, condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id. 251338765): A autora destaca que o Tema 1150 do STJ já definiu as extensões da matéria PASEP. Argumenta que a perícia contábil foi realizada a pedido do próprio banco apelante e que, portanto, este não deveria questionar seus resultados.

Reitera os argumentos apresentados na inicial, especialmente aqueles relacionados à má gestão dos valores do PASEP pelo banco apelante e à ocorrência de desfalques em sua conta.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012267-80.2020.8.11.0041

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais movida por Apparecida de Lourdes Araújo, condenou o banco a restituir à autora o valor de R$ 43.340,21, acrescido de juros e correção monetária.

A autora alega que o banco réu teria realizado saques indevidos em sua conta PASEP, portanto ocasionou perdas e danos materiais.

O banco, por sua vez, sustenta que não houve qualquer irregularidade em sua conduta, e que os valores foram debitados da conta PASEP da autora com base em autorizações de saque regulares.

A controvérsia está em saber se houve falha na prestação do serviço pelo banco, e se esta falha causou danos à autora.

Inicialmente, cumpre destacar que
a orientação do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento dos Recursos Especiais nº 1895936/TO, nº 1895941/TO e nº 1951931/DF, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.150)
fixou as seguintes teses:

“
Tese Firmada

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep,
saques indevidos e desfalques
, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Pois bem.

No caso em exame, a autora alega que o banco réu teria realizado saques indevidos na conta PASEP da autora, e que, em decorrência disso, sofreu prejuízos financeiros. O banco, por sua vez, sustenta que não houve qualquer irregularidade em sua conduta, e que os valores foram debitados da conta PASEP da autora com base em autorizações de saque regulares.

O juízo de origem julgou procedente o pedido da autora, condenou o banco réu a restituir os valores supostamente subtraídos da conta PASEP da autora.

Irresignado, o banco réu interpôs o presente recurso de apelação, alega, em síntese, que não há provas de que tenha havido qualquer saque indevido na conta PASEP da autora, e que o banco não tem responsabilidade pela correção monetária dos valores depositados na conta PASEP.

Sem razão, contudo, o banco apelante.

Com efeito, diferente do que alega o apelante, a autora comprovou a ocorrência de saques indevidos em sua conta PASEP, bem como a ausência de aplicação da correção monetária devida.

A prova pericial contábil produzida nos autos demonstrou de forma clara e precisa as irregularidades, as quais geraram prejuízo financeiro à autora.

O laudo pericial, que não foi impugnado de forma específica pelo banco apelante, demonstrou que houve saques indevidos na conta da autora, que não foram autorizados por ela. Além disso, o perito constatou que o banco não aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros aos valores depositados na conta PASEP da autora, o que resultou em um saldo inferior ao que seria devido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPASSES E DESVIOS NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CF/88. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MANUTENÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GESTORA DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO.
PERÍCIA. SAQUES INDEVIDOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção, é de se reconhecer a legitimidade passiva do banco, porquanto está diretamente relacionado à pretensão narrada na inicial. 2. Em observância ao Princípio da ‘actio nata’ (art. 189, do CC/2002), o termo inicial da prescrição deve ser contado da data do surgimento da pretensão, assim considerado o momento em que a ação poderia ter sido ajuizada. E, no caso concreto, como o levantamento dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP somente seria possível com o advento da aposentadoria do servidor, esse é o marco inicial para o início do prazo prescricional, de modo que a pretensão referente à devolução da quantia supostamente retirada, ou não repassada, não se encontra prescrita. 3. Aplica-se o CDC aos contratos celebrados entre pessoa física e instituição financeira
. 4. Diante da demonstração pela perícia da existência de saques na conta individual PASEP do autor, que ele nega ter realizado, é de se reconhecer o ato ilícito praticado, a respaldar a condenação da parte ré ao pagamento dos danos materiais decorrentes.
5. A sucumbência deve ser distribuída conforme a derrota sofrida e vitória auferida pelas partes, não sendo o princípio da causalidade o único fator a ser considerado nessa divisão. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0002486-70.2019.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 12.06.2021)(TJ-PR - APL: 00024867020198160098 Jacarezinho 0002486-70.2019.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 12/06/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 08/1970. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO ERRÔNEA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE CIÊNCIA DA SUPOSTA LESÃO. TEMA 11 DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DESTA CORTE E TEMA 1.150 DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
PLANILHA DE CÁLCULOS REALIZADA POR PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA
. DESPROVIMENTO.O titular da pretensão posto em juízo possui legitimidade ativa, ao passo que aquele que se encontra sujeito à pretensão deduzida tem legitimidade passiva.Sabe-se que o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, ficando estabelecido que sua composição seria formada pela contribuição da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de recolhimento mensal ao Banco do Brasil, a ser distribuído entre todos os servidores em atividade.Além do mais, restou determinado que o Banco do Brasil teria competência para operacionalizar o programa com a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, cabendo, dentre outras atribuições, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970 e art. 10, inciso III, do Decreto nº 4.751/2003.Esta Corte já se manifestou no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil, como entidade gestora do fundo, no tema 11 de IRDR, posição esta ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar tese jurídica no tema 1.150 de recursos repetitivos, ambos julgados de obrigatória observância.Uma vez que a pretensão em tela não busca a cobrança das contribuições, mas a indenização em relação à errônea aplicação de juros e correção monetária, necessária a aplicação do prazo prescricional decenal constante do art. 205 do Código Civil.Quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, tanto o tema 11 de IRDR desta Corte quanto a tese jurídica fixada pelo tema 1.150 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça contemplam a teoria da actio nata, que impõe o início da contagem apenas a partir da efetiva ciência da lesão patrimonial.Nas ações em que se discute suposta falha na correção dos valores que compõem a caderneta do fundo dos respectivos titulares e atualização dos valores das contas individuais do PASEP, cumpre à parte promovente demonstrar que tal atualização se deu em desacordo com os percentuais específicos calculados pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos da legislação de regência, nos termos do art. 373, I, do CPC.No presente caso, verifica-se que a parte autora, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS- PASEP, anexou planilha de cálculos, demonstrando que os índices legais divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, desincumbindo-se de seu ônus.Por outro lado, o réu, ao contestar os fatos, apenas questionou sua falta de responsabilidade pelos depósitos do PASEP, sem, no entanto, provar que os valores devidos à autora foram devidamente depositados em sua conta individual e atualizados conforme política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do programa. Ou seja, o Requerido não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dando azo ao julgamento de procedência da ação.(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0848901-22.2019.8.15.2001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível)

Diante da robustez da prova pericial, entende-se que restou cabalmente comprovado o dano material sofrido pela autora, bem como o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do banco apelante.

Dessa forma, não merece prosperar o recurso de apelação interposto pelo Banco.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024